Tribunal: TJES
Processo: 0004906-03.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004906-03.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADYLA EVANGELISTA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DESCLASSIFICAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE - REGIME DE PENA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico e tratando-se de crime de ação múltipla, havendo prova de que os apelantes mantinham em depósito drogas, desmerece acolhida o pedido absolutório. 3.A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize droga e as circunstâncias descritas, aliado aos antecedentes maculados do apelante, demonstram que a conduta se subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06. 4. Considerando que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser valorado com preponderância sobre o artigo 59 do CP e o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previsto no tipo penal, o quantum de fixado encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Mantido o regime fechado em virtude da reincidência. 6. O pedido de assistência judiciária gratuita deverá ser direcionado ao Juízo da Execução. 7. Recursos não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004906-03.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADYLA EVANGELISTA DA SILVA, BRUNO RODRIGUES ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADYLA EVANGELISTA DA SILVA
e
BRUNO RODRIGUES ESTEVÃO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cariacica que os condenou pela prática crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06,
às respectivas penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito e 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões, resumidamente, requerem a anulação das provas obtidas através de invasão de domicílio, com a consequente absolvição. Em trato subsidiário, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/200; o redimensionamento da pena ao mínimo legal, fixação do regime semiaberto e assistência judiciária gratuita.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que na noite de 03 de maio de 2020, por volta das 21:05 horas, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pela rua Padre Leandro Del Honoro, no bairro São Francisco, Cariacica quando viram o denunciando Bruno Rodrigues Estevão em atitudes suspeitas, ocasião em que, ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga entrando em uma residência e dispensando nas escadas 05 (cinco) buchas de maconha que trazia consigo, sendo imediatamente perseguido pelos Policiais Militares.

Por ouvirem fortes barulhos e grande movimentação no interior da referida residência, parte da equipe policial seguiu até os fundos, momento em que presenciaram Ádyla Evangelista da Silva dispensar um aparelho celular e 03 (três) buchas de maconha.

Ao adentrarem na residência encontraram e apreenderam na cozinha uma sacola amarela, contendo 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, embaladas e preparadas para a mercancia, além da quantia de R$2.622,00 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais) em espécie, em notas fracionadas; uma balança de precisão e um carregador de revólver,
“jet loader”,
desmuniciado.

A
materialidade
é provada pelo laudo químico, o qual constatou tratar-se maconha.

A defesa sustenta a
nulidade do flagrante e das provas produzidas
, pois baseada em ingresso na residência do apelante sem mandado judicial.

O STF em repercussão geral firmou o entendimento de que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram Bruno em atitude suspeita. Este, ao vê-los, entrou no imóvel, dispensando 05 (cinco) buchas de maconha na escada.

Diante de tal atitude, os policiais cercaram a residência para averiguação, sendo possível ouvir fortes barulhos e movimentação, bem como a apelante Adyla dispensar mais 03 (três) buchas de maconha pela janela e um aparelho celular.

Ato contínuo, adentraram na residência e localizaram elevada quantidade de drogas, petrechos utilizados para a comercialização; carregador de revólver e considerável quantia em dinheiro e notas trocadas.

O contexto fático apresentado - vizualização da dispensa das drogas, fortes barulhos e grande movimentação, evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel, inexistindo a apontada ilegalidade.

Sobre o tema:

No caso em tela, havia fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, haja vista a visualização prévia pelos agentes policiais de que o agente portava drogas, dispensou-as ao solo e correu para se esconder em sua residência, demonstrando estar em flagrante prática de delito, a autorizar a diligência imediata para sustar o prosseguimento do crime e evitar o perecimento de provas, ocasião em que foram apreendidos 1,143kg (um quilograma e cento e quarenta e três gramas) de maconha e uma arma de fogo de uso permitido.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.003.374/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
.(...) (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

A
autoria
se confirma, em que pese a negativa do apelante Bruno.

Este, em juízo, disse que ele e sua esposa não traficavam drogas, sendo usuário. Disse que a droga era para o seu consumo, que o carregador era de um amigo e o dinheiro era para pagar a parcela de uma moto e itens de casa.

Por sua vez, a apelante
Adyla confessa parcialmente os fatos
. Afirma que ela e seu marido não traficam drogas, sendo este apenas usuário. Confirma que arremessou pela janela a droga e o celular, em um momento de nervosismo, por estar com o filho em casa e nunca ter passado por tal situação. Menciona que o dinheiro era proveniente do trabalho do casal e auxílio emergencial, destinando-se ao pagamento da parcela de uma moto e compras da casa, desconhecendo a existência do carregador.

Os policiais
Raphael Corteletti e Thiago Bicalho
, em síntese, afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram o apelante em atitude suspeita que, ao vê-los, começou a correr e entrou em uma residência. Ao se dirigirem ao local encontraram drogas na escada. Em contrapartida, um policial que seguiu até a lateral da casa viu a apelante dispensando a droga e o celular. Ao adentrarem na casa localizaram as drogas e petrechos informados na exordial. Disse, ainda, que no momento da abordagem a apelante confirmou que ambos participavam do tráfico de drogas e que o celular continha mensagens e fotos que demonstravam as negociações. Além disso, relataram que ao chegarem que Bruno já era indivíduo conhecido pela prática delitiva.

Como se sabe, o depoimento dos agentes públicos é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como é o caso dos autos, já que a versão dos apelantes não se sustenta.

A elevada quantidade de drogas mostra-se incompatível como o mero uso; os apelantes não souberam explicar a razão de ser encontrada a balança de precisão e carregador do revólver no local, bem como não trouxeram aos autos elementos que comprovem a origem lícita do dinheiro apreendido.

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que, havendo prova de que os apelantes mantinham em depósito drogas, descarta-se o pedido absolutório.

Melhor sorte não possui a defesa de Bruno quanto ao
pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize droga e as circunstâncias já descritas, aliado a antecedentes maculados do apelante Bruno, demonstram que a conduta se subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena, a qual adianto não merecer reforma.

Em relação ao
apelante Bruno
, na primeira fase, o Magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão da quantidade expressiva de entorpecentes e da prática do crime na na presença de uma criança.

Considerando que o
artigo 42 da Lei n.º 11.343/06
deve ser valorado com preponderância sobre o artigo 59 do CP e o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previsto no tipo penal, o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em seu favor foi considerada a
atenuante da confissão espontânea
, ainda que parcial, bem como a
agravante da reincidência
, sendo estas compensadas conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

Não foi considerada em seu favor a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, pois trata-se de reincidente.

Não havendo causas de aumento,
mantida a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Mantido o
regime fechado
, dada a reincidência.

Quanto à
apelante Adyla
, na primeira fase, o Magistrado adotou fundamentação semelhante, de modo que pelas razões já expostas, mantenho a pena-base fixada.

Em seu favor foi considerada a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, sendo reduzida a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

Considerada em seu favor a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, sendo reduzida a pena em (dois) terços.

Não havendo causas de aumento, mantida a pena definitiva em
01 (um) ano 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Mantido o
regime aberto
, bem como a s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
nos termos da sentença.

Por fim, o pedido de assistência judiciária gratuita deverá ser direcionado ao Juízo da Execução.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.